Tribunal: TJDFT
Processo: 0000957-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo N.0000957-53.2015.8.07.0018 Apelante(s): COOHABEX HABITACIONAL E AGRO-NEGÓCIOS LTDA. E INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Apelado(s): COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, ANTÔNIO ISIDRO MOREIRA LOPES E COOPERATIVA HABITACIONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas por COOHABEX HABITACIONAL E AGRO-NEGÓCIOS LTDA. e INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a sentença de ID 14354893, proferida em ação de rescisão contratual com reintegração de posse em que contende com COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, ANTÔNIO ISIDRO MOREIRA LOPES e COOPERATIVA HABITACIONAL DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA. De acordo com a inicial, a autora pede: a) a antecipação da tutela para que seja expedido ofício ao registo de imóveis informando a existência da presente demanda; b) a declaração da resolução contratual, por inadimplemento da ré; c) a devolução do imóvel à autora; e d) a devolução à ré do preço pago, ressalvado o valor pago a título de arras. Alega que é proprietária originária do imóvel situado na Rua 33 Sul, Lote n. 06, Águas Claras, Brasília–DF. Afirma que, em 21/12/1994 outorgou escritura pública de venda e compra do imóvel para a ré Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores Autônomos do DF e Entorno LTDA, pelo preço de R$ 170.910,00. Aduz que a supracitada cooperativa alienou o imóvel para a Coohabex habitacional e Agro-negocios LTDA. e esta para a Inttermedium Empreendimentos Imobiliários LTDA. Explica que no instrumento público constou, de forma expressa, uma cláusula que obrigava a outorgante compradora a executar e implementar o projeto elaborado de edificação e construção do imóvel, no prazo máximo improrrogável de 5 (cinco) anos, contados da data da outorga da escritura. Expõe que a ré não cumpriu a condição, o que comprova com laudos de vistorias realizadas por prepostos. Narra ter ajuizado, anteriormente, ação judicial para resolução do contrato, àquela época por inadimplemento do preço, mas que a ação acabou extinta em razão do pagamento das parcelas em aberto no curso da ação. Descreve que a venda foi realizada no âmbito de programa habitacional de interesse social e que a cláusula está amparada na legislação distrital. Assevera que a aquisição pela ré se deu apenas com intuito de especulação imobiliária, mantendo o imóvel inutilizado, de encontro ao caráter social dado à alienação, que observou condições especiais (ID 14354607). Na reconvenção, a ré Inttermedium Empreendimentos Imobiliários LTDA. pede: a) a declaração da supressio; b) a exclusão da obrigação de construir constante na matrícula; subsidiariamente c) que acaso declarada a resolução contratual, seja indenizada no atual valor de mercado do imóvel; d) indenizado pelas benfeitorias, assim como danos emergentes e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação. Aduz que a inércia da Terracap em postular a resolução do contrato por inadimplemento da cláusula configura supressio e que a propriedade já se consolidou em favor da ré. Explica que o imóvel vale, segundo avaliação da TERRACAP, quase dez milhões de reais e que a sua devolução tão somente pelo preço atualizado, cerca de R$ 300.000,00, implicaria enriquecimento sem causa da empresa pública (ID 14354649). A antecipação de tutela foi deferida (ID 14354621) determinando que seja expedido ofício ao cartório de registro de imóveis para fazer constar a presente ação judicial na matrícula do imóvel. Foi interposto agravo de instrumento, AGI 2015 00 2 017052-4 (ID 14354647), o qual teve seu pedido de liminar indeferido (decisão de ID 14354684) e, no mérito, foi improvido (acórdão de ID 14354698). Por meio da sentença, foi confirmada a antecipação de tutela anteriormente deferida e os pedidos autorais foram julgados totalmente procedentes para “declarar resolvido o contrato entre as partes, por implemento de cláusula resolutiva, devendo as partes retornarem ao estado anterior, com a devolução do imóvel situado na Rua 33 Sul, Lote n. 06, Águas Claras, Brasília – DF à parte autora e a devolução à ré do preço pago, atualizado monetariamente nos termos do contrato, ressalvada a possibilidade de retenção das arras/sinal, conforme contrato”. O feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em relação à sucumbência, as rés foram condenadas, em igual proporção, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa de R$ 170.910,00, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Os pedidos da reconvenção forma julgados improcedentes. O feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em relação à sucumbência, a reconvinte foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa de R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 14354893). Em sua apelação, a ré Coohabex habitacional e Agro-negocios LTDA. requer a reforma da sentença. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, alega que a própria Terracap em ato normativo interno (resolução n. 211/CONAD) havia excluído a obrigação de construir dos contratos de compra e venda firmados, devendo ser consideradas não escritas (ID 14354910). Preparo recolhido (ID 14354911). Em sua apelação, a ré Inttermedium Empreendimentos Imobiliários LTDA. requer a reforma da sentença. Suscita prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, alega que houve inércia da autora por 16 anos em exigir a obrigação de construção configurando supressio, o que lhe libera dessa obrigação que não está inscrita na matrícula do imóvel. Afirma que Resolução n. 211/CONAD excluiu a obrigação de construir dos contratos da Terracap. Aduz que no caso de manutenção da sentença o valor pago, assim como o das benfeitorias, deve ser o de mercado sob pena de enriquecimento ilícito. Aduz que deve ser julgado procedente o pedido reconvencional de condenação em danos emergentes, lucros cessantes e direito de retenção. Defende a aplicação da equidade prevista no CPC/73 sobre a sucumbência, tendo em vista a propositura da demanda antes do CPC/15 (ID 14354913). No pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ré Inttermedium Empreendimentos Imobiliários LTDA. pede a suspensão da eficácia da sentença em relação à ordem de averbação da presente ação na matrícula do imóvel em litígio. Defende a necessidade de concessão da antecipação da tutela recursal por entender restar demonstrada a plausibilidade do seu direito ante os motivos expostos acima, bem como a possibilidade de dano de difícil reparação pela possibilidade de retomada imediata do imóvel e de inclusão do bem em certame licitatório sem ciência prévia da apelante (ID 14354913 - pág. 26/28). Preparo recolhido (ID 14354915). Contrarrazões apresentadas (ID 14354917, 14354919 e 14354922). É o relatório. Peço dia. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, inciso V, CPC, a sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” produz efeitos imediatos após sua publicação. Na decisão de ID 14354621, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial restou deferido, determinando que fosse expedido ofício ao cartório de registro de imóveis para fazer constar a presente ação judicial na matrícula do imóvel. Interposto recurso de agravo de instrumento, este teve seu pedido de liminar indeferido (ID 14354684) e, no mérito, foi improvido (acórdão de ID 14354698), nos seguintes termos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PUBLICIDADE E GARANTIA A EVENTUAIS DIREITOS DE TERCEIROS. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a prescrição ostentar natureza de ordem pública e passível, portanto, de ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, sua apreciação na via estreita do agravo de instrumento, sobretudo interposto em fase inicial do trâmite processual, obsta o devido exercício da ampla defesa pela parte adversa, especialmente na hipótese em que sequer foi apreciada pelo Juízo a quo. 2. A averbação do ajuizamento de ação judicial na matrícula de imóvel objeto do litígio revela-se regular e se encontra amparada pelo poder geral de cautela, conferindo publicidade ao ato e resguardando eventuais direitos de terceiros. 3. Recurso conhecido e improvido.” (20150020170524AGI, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 1/9/2015)-g.n. Posteriormente, foi confirmada a antecipação de tutela anteriormente deferida, o pedido autoral julgado totalmente procedente e o pedido reconvencional improcedente (ID 14354893). À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, não foi demonstrado nenhum fato novo, posterior ao acórdão que julgou o agravo de instrumento, capaz de modificar ou agravar o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação. Portanto, devem prevalecer os efeitos do decisum até que haja novo pronunciamento do colegiado sobre a causa por ocasião da apelação. Ressalte-se que a determinação de averbação da existência de ação judicial não constitui ônus suficiente a embaraçar qualquer dos direitos decorrentes da propriedade da recorrente, mas apenas preserva e cientifica terceiros interessados na aquisição do bem sobre a existência de litígio. Ademais, a decisão agravada não determinou o bloqueio do bem, limitando-se unicamente a conferir publicidade ao ajuizamento de uma ação judicial que, em tese, pode influir futuramente na livre disposição do imóvel em discussão. Quanto à reintegração de posse ou a inclusão do imóvel em certame licitatório, estas não são hipóteses constantes nas exceções ao efeito suspensivo da sentença, previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC, por isso não representam risco de dano grave ou de difícil reparação. Da mesma forma, o apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, pois a sentença do juízo a quo que confirmou a antecipação de tutela é sólida e robusta o suficiente para manter a decisão liminar até o julgamento do mérito da apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retorne os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator